Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTAS DE ÁGUA. CAESB. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Inexistindo comprovação de pedido de suspensão do serviço de fornecimento de água por parte do consumidor, não há que se falar em nulidade das cobranças realizadas após a solicitação, especialmente se demonstrada a existência de débitos com a concessionária e ordem de corte por parte dessa.
2. A simples ocorrência de cobranças dos valores pendentes, mesmo que parcialmente incorretos, não basta para configurar ofensa aos direitos da personalidade do demandante, o que seria imprescindível para a caracterização de dano indenizável.
3. Rejeitou-se a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo da ré. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo do autor.